Tribunal: STF
Processo: Rcl 67099
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Aluízio Tavares Maciel contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferida nos autos do Processo 1228337-97.2019.8.13.0000.



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que:



    “(...) não laborou o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS com a sua conhecida proficiente correção, por desrespeitar o devido processo legal e o direito fundamental do recorrente reclamante, por violar a sua ampla defesa e o contraditório, por não apreciar a alegada e demonstrada lesão do seu direito, por constituído coisa julgada a decisão judicial que pretendeu a satisfação, no cumprimento de sentença, após converter a obrigação de fazer ‘opus vis legis’ em perdas e danos, ao ter declarado impossível o seu cumprimento e sendo liquidadas na ação declaratória, não pode lhe negar validade o mesmo tribunal que ao autor conferiu o direito e ao réu obrigou cumpri-lo, por antes haver declarado a sua indiscutível valia, por decisões com transito em julgado e infringidas, posteriormente, no juízo de sua execução, ao negar a efetivação e satisfação do deferido direito do autor por negar a executividade ao título judicial, que antes conferiu, e violar os efeitos da coisa julgada e não permitia extinguir a ação e o cumprimento de sentença.” (eDOC 1, p. 21)



    Nesses termos, requer “a nulidade das decisões proferidas na 3ª Vice-Presidência e no Órgão Especial do Tribunal recorrido, para se cumpra com a lei e com o devido processo legal, para resguardar a necessária confiança nas decisões judiciais, que está sendo violada, por carecer da sua indispensável segurança jurídica, por ser o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o guardião da Constituição Federal e de todo ordenamento jurídico”. (eDOC 1, p. 28)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Por outro lado, verifico que a questão ora debatida nestes autos já foi submetida a esta Corte através do ARE 1.373.489/MG, no qual se determinou o retorno do autos à origem para aplicação dos temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral, nos termos doss incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, o que foi prontamente cumprido pelo Tribunal a quo.



    Tendo em vista que os paradigmas indicados se referem a matérias que não possuem repercussão geral, a Vice-Presidência julgou prejudicado o agravo em recurso extraordinário, em acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - REPERCUSSÃO GERAL - ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - A decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário foi proferida em observância ao disposto na alínea ‘a’ do inciso I do artigo 1.030 do CPC/2015, que dispõe que o Vice-Presidente deverá negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acordão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime da repercussão geral. Agravo interno conhecido e não provido”. 



    Os autos foram então novamente encaminhados a esta Corte, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC e redistribuídos à minha relatoria na data de 16.11.2023, oportunidade que proferi a seguinte decisão:



    “Verifico que a Corte de origem, ao julgar prejudicado o agravo em recurso extraordinário, considerando a natureza infraconstitucional das matérias versadas nos autos, englobadas pelos temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral, atuou dentro dos limites da sua competência, nos exatos termos dos arts. 1.030, I, a, e 1.039 do CPC. 



    Assim, não há nada a decidir. 



    Devolvam-se imediatamente os autos ao Tribunal de origem.” (DJe 7.12.2023)



    No ponto, destaco que a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria Corte, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32.896 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente